Tribunal: TJBA
Processo: 0319634-71.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0319634-71.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Carlos Alberto Pereira de Souza

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

L

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
ALEGA
ÇÃO DE

C
ONTRADIÇÃO
E OMISSÃO
NO ACÓRDÃO.
A
COLHIMENTO PARCIAL
. ARGUIDA A CONTRADIÇÃO RELATIVA AO NOME DO ENTÃO APELANTE. VERIFICADO ERRO MATERIAL RELATIVO AO NOME DO EMBARGANTE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. SUSCITADA OMISSÃO EM RELAÇÃO A PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE ENVIO DE REPRESENTAÇÃO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EM FACE DO ADVOGADO DO APELANTE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO. FALTA DISCIPLINAR QUE HÁ DE SER APURADA E DICUTIDA PERANTE A ORDEM DE ADVOGADOS DO BRASIL. AUSENTE ATO PASSÍVEL DE REVOGAÇÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação n.º 0319634-71.2012.8.05.0001
, em que figura como Embargante o Réu CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUZA, e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios, apenas para sanar o erro material e fazer constar o nome de “Carlos Alberto Pereira de Souza” como beneficiário da decisão colegiada, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora